Tribunal: TJDFT
Processo: 0741712-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Réu flagrado, por equipe policial, conduzindo veículo produto de crime anterior. Narrativa do réu a respeito da origem do bem litigioso despida de lastro probatório. Pretensão de absolvição improcedente. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade ao caso concreto. Desclassificação para a modalidade culposa da receptação. Não cabimento. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.